Tribunal: TCU
Processo: 020.632/2004-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 435/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação da Decisão 534/2002 - Plenário (peça 1, p. 46-47), prolatada no âmbito do processo TC- Processo 008.148/1999-0 , no qual foi apurada denúncia de irregularidades praticadas na aplicação de recursos federais transferidos ao Município de Pirapemas/MA por meio de diversos convênios e contratos de repasse, entre os quais o Convênio 1388/1996, firmado com o FNDE para a expansão da rede física municipal de ensino fundamental com a reforma e ampliação de escolas e a aquisição de equipamentos. Considerando que, por meio do Acórdão 2443/2010-TCU-Plenário , as presentes contas foram julgadas irregulares, os responsáveis condenados, em solidariedade, à restituição do montante devido e aplicadas sanções de multa, inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal e declaração de inidoneidade para participarem de licitação que envolva recursos públicos federais (peça 10, p. 51-53); Considerando que a Seproc verificou a ocorrência de inexatidão material no item 3 da referida deliberação, ante o erro na grafia do CPF do responsável Francisco de Assis Sousa, tendo constado o número XXX.973.043-XX, quando o correto é XXX.937.043-XX, conforme procuração à peça 9, p. 41-42 e Acórdão 105/2003-TCU-Plenário , à peça 2, p.1; Considerando que a proposta de apostilamento da unidade técnica contou com a concordância do Ministério Público (peças 300-302); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado da Súmula TCU 145, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 3 do Acórdão 2443/2010-TCU-Plenário , como a seguir: Onde se lê: "3. Responsáveis: (...) Francisco de Assis Sousa, CPF XXX.973.043-XX; (...) " Leia-se: "3. Responsáveis: (...) Francisco de Assis Sousa, CPF XXX.937.043-XX; (...) " 1. Processo TC- Processo 020.632/2004-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirapemas - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (OAB/PI 2.953), Renata Cristina Azevedo Coqueiro Portela (6066/OAB-PI), Eriko Jose Domingues da Silva Ribeiro (OAB/MA 4835), Jose Norberto Lopes Campelo (OAB/PI 2594), Marina Lopes Roque Godinho (OAB/MA 15.451), Emmanuel Almeida Cruz (OAB/MA 3806), Paulo Humberto Freire Castelo Branco (OAB/MA 7488-A), Hugo Gedeon Cardoso (OAB/MA 8891) e outros.